Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729465-03.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA e OUTROS RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES E OUTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONDIÇÕES DA AÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO RURAL. ÁREA PÚBLICA. TERRACAP. SÚMULA No 619. CONCESSÃO DE USO. ILEGAL. OCUPAÇÃO INDEVIDA. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DIREITOS DE POSSE. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. 3. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral. 4. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 5. A área objeto do litígio é pública de propriedade da Terracap, logo, a “a ocupação indevida de bem público é mera detenção de bem, inexistindo indenização por benfeitorias” (STJ, Súmula no 619). 6. O contrato de concessão de uso apresentado pelo autor para comprovar sua posse foi celebrado com fundamento no Decreto no 19.248/98, declarado inconstitucional, tornando inválidas as concessões de uso firmadas com fundamento nessa norma. 7. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há que se falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos da posse (CC, art. 1.208). Precedente. 8. Inexiste motivação idônea para a manutenção da posse/detenção daqueles que ocupam áreas públicas, quando a área objeto de ocupação indevida localiza-se em perímetro rural, sem informação quanto à eventual desafetação ou utilização para fins de moradia. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 332 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento ao direito de defesa em face do indeferimento de produção de provas. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Requerem a inversão dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 332 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “As partes foram intimadas para especificação de provas (ID no 58365801). O autor pediu a oitiva de testemunhas (ID no 58365802). A Terracap dispensou a produção de outras provas (ID no 58365810). Os réus deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestação. Em 6/10/2023, a Juíza proferiu despacho, no qual reconheceu que o feito estava em condições de julgamento (ID no 58365841). Os réus interpuseram agravo de instrumento, que não foi conhecido. Essa decisão transitou em julgado (ID no 58365844). Os réus, mais uma vez, tentam reabrir a instrução processual, após perderem o prazo legal para especificar provas (...). Além disso, a alegação de cerceamento de defesa dos apelantes é contraditória com sua atuação no processo, pois primeiro demonstram a desnecessidade de instrução probatória e, após o julgamento contrário aos seus interesses, suscitam nulidade por ofensa ao direito de defesa (...). Registro que os documentos juntados se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador” (ID 61604286). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp n. 1.812.922/CE, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 22/4/2022). Igual teor: AREsp 2.620.803, Ministro Marco Buzzi, DJe 3/7/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027